Tribunal: TJDFT
Processo: 0751359-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA. contra acórdão da 8a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. A embargante sustenta existência de contradição/obscuridade no julgado, alegando presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica diante da ausência de pagamento de dívida líquida e certa e da suposta inatividade da empresa. Pretende a modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou obscuridade ao rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente quanto à alegação de dissolução irregular da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não se verifica contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que fundamenta de modo claro e coerente a inexistência de dissolução irregular, com base na baixa regular da empresa nos órgãos competentes.
5. A ausência de pagamento de dívida líquida e certa não configura, por si só, dissolução irregular, conforme interpretação consolidada da Súmula 435 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ exige, para a desconsideração da personalidade jurídica, a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não bastando a alegação de encerramento irregular ou ausência de bens penhoráveis.
7. A tentativa da embargante de obter novo julgamento da causa por meio dos embargos de declaração desvirtua a finalidade do recurso.
Ressaltou-se que a rejeição dos embargos não prejudica eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, a teor do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de bens penhoráveis ou a alegação de dissolução irregular da empresa não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, ausentes os requisitos do art. 50 do CC.
2. O encerramento regular da empresa nos órgãos competentes afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ.
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, devendo se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.